Tribunal: STF
Processo: Pet 12184
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Pedido genérico de extensão dos efeitos da decisão proferida na Rcl nº 43.007. Instrução deficitária do feito. Ausência de demonstração da pretensão deduzida. Não comprovação da utilização de elemento de prova tido por imprestável pelo STF. Contágio de provas. Utilização de elementos de prova considerados imprestáveis na Rcl nº 43.007. Necessidade de arquivamento de inquéritos ou ações judiciais. Realização de exame pelo juízo natural do feito. Consideração das peculiaridades do caso concreto. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.